Tribunal: STF
Processo: HC 243906
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 18) interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus por constituir mera reiteração do HC 243.232/SP (eDOC 17).



    Nas razões recursais, sustenta-se que a matéria de mérito do HC 243.232/SP não foi analisada, pois considerou-se que a instrução foi deficitária, uma vez que não foi juntada aos autos a cópia do decreto preventivo.



    Argumenta-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea e que nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente.



    Em razão do exposto, pugna-se pela reconsideração da decisão agravada, com a concessão de liberdade provisória, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, observo que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma minimamente satisfatória na garantia da ordem pública, forte na quantidade, diversidade e natureza das drogas, nas circunstâncias do caso concreto, bem como na reincidência do acusado, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 13):



    “[...]



    Pela leitura dos autos, verifica-se que há indícios de autoria delitiva, havendo também prova da materialidade delitiva, nos termos do BO (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 11) e auto de constatação provisória (fls. 12). Com efeito, a polícia civil com o apoio da guarda foram até o local indicado para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ao adentraram na via indicada, avistaram o autuado, que correu e arremessou um pacote. Conseguiram fazer a abordagem e recuperar o objeto dispensado, tranando-se de cocaína e maconha, sendo que parte desta droga estava em forma de tijolo. Em solo policial, o autuado negou a propriedade da droga e disse que foi até o local para comprar entorpecente (fls. 04). Ocorre que, diante das circunstâncias da prisão do autuado, que foi visto arremessando um objeto, sendo constatado que se tratava de cocaína e maconha em quantidade significativa, há indícios de autoria e da finalidade mercantil da droga apreendida. Anoto que a conduta criminosa imputada ao indiciado causa repúdio da sociedade que não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade social, sobretudo porque o referido crime é mola propulsora a outros delitos que geram desordenada violência, devendo, pois, ser garantida a ordem pública, fundamentando assim a necessidade da custódia cautelar. Por fim, trata-se de averiguado reincidente específico (certidão de fls. 31/33), incidindo, assim, o artigo 313, inciso II, do CPP, o que não lhe impediu de voltar a delinquir, de modo que não verifico a possibilidade de se aplicar qualquer outra medida cautelar diversa da prisão.” (grifei).



    Portanto, diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada fundou-se na garantia da ordem pública, forte na quantidade e diversidade da droga apreendida, bem como na reiteração delitiva do paciente, reincidente específico em tráfico de drogas.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 240.313 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido”. (RHC 240.353 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 232.153 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22.04.2024)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    2. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente